Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da contratação bancária e afastou a existência de falha na prestação de serviços. O embargante alega omissões quanto à análise da relação jurídica entre as empresas envolvidas e à manifestação de vontade na contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos indicados como omissos, concluindo pela inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de vício de consentimento.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que os embargos declaratórios devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de omissão no acórdão embargado impõe o desprovimento do recurso."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.763.073/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 05/08/2025.